Tribunal: TJDFT
Processo: 0751098-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751098-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÁLIA DA CRUZ SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO BEM PARA PRÁTICA DO CRIME. PERDIMENTO DO BEM. 1. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer objeto de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente para que seja efetuado o confisco (RE 638491/PR). 3. Para se determinar a propriedade de aparelho celular apreendido em contexto de tráfico de drogas deve-se atentar para o disposto no art. 1.226 do Código Civil, no sentido de que a propriedade da coisa móvel se transfere com a mera tradição. 4. Evidenciada a utilização do aparelho celular na prática do crime de tráfico de drogas, não há falar na restituição do bem. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, defendendo que, para se decretar o perdimento de um bem apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas, é necessária a comprovação de responsabilidade do agente no cometimento do delito, o que não ocorreu no caso em análise. Para tanto, requer a restituição do aparelho celular apreendido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a expropriação de bens utilizados na traficância ser efeito da condenação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.098.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020